Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-73.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Assistência judiciária - gratuidade processual - impossibilidade de aferição da condição financeira de réu revel, representado por curador especial - benefício da gratuidade processual indeferido - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.